Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PENALIDADE DE TRÂNSITO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. SEGREDO DE JUSTIÇA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento, suspendendo penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir imposta ao agravado.
1.2. A decisão recorrida fundamentou-se na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante da ausência de peças essenciais no processo administrativo encaminhado pelo órgão de trânsito, bem como na inversão legal do ônus da prova no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; o processo tramitou sob segredo de justiça, sem requerimento da parte agravada e fora das hipóteses legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento; e (ii) saber se é cabível a tramitação do feito em segredo de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da ausência, no processo administrativo, de documentos indispensáveis à verificação da regularidade da penalidade, cuja juntada compete à entidade pública, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
3.2. A concessão do efeito suspensivo ativo mostra-se adequada para evitar prejuízo irreversível ao agravado, consistente na suspensão do direito de dirigir.
3.3. O segredo de justiça é medida excepcional e não se aplica ao caso, ausente enquadramento nas hipóteses do art. 189 do CPC e inexistente pedido da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar o segredo de justiça, mantida a concessão do efeito suspensivo ativo. Sem custas e sem honorários advocatícios.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 189 e 300; Lei no 9.099/1995, arts. 14, 22 e 28; Lei no 12.153/2009, art. 9o; Resolução CONTRAN no 182/2005, art. 22, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.